Tribunal: TJES
Processo: 5001031-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Autofalência
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DETERMINADO POR JUÍZO DIVERSO DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), à vista do princípio da preservação da empresa (Lei nº 11.101/2005, art. 47), compete ao Juízo recuperacional decidir sobre a constrição de bens da devedora e pronunciar-se sobre a essencialidade destes, ainda que o bloqueio em questão se destine à satisfação de créditos extraconcursais.
2.
Na hipótese em julgamento, o ativo da Empresa Agravante (Recuperanda) no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 1.834.194,28 (hum milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) demonstrando, a priori, que o valor de pouco mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) bloqueado em processo executivo não comprometerá a fluidez e a quitação das obrigações por ela assumidas.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001031-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GTN GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 4ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GNT Granitos LTDA

em razão da Decisão (id 4207862) proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, mantendo a importância de R$ 225.336,77 (duzentos e vinte e cinco mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) bloqueada perante o juízo da 5ª Vara Cível, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0007983-91.2018.8.08.0011.

Nas razões de recurso (id 4207859) a Empresa Agravante alega como fundamento do pedido de reforma da Decisão, em síntese,
(1)
impossibilidade de bloqueio de valores nas contas da Recuperanda durante o stay period (período de suspensão de 180 dias) – §4º, do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, alterada pela Lei n.º 14.112/2020;
(2)
os atos expropriatórios praticados são indevidos, devendo ser desbloqueados os valores da conta bancária;
(3)
violação ao Princípio da Preservação da Empresa;
(4)
bens de capital são essenciais as atividades da Empresa.

Consta dos autos que a Empresa Agravante encontra-se em fase de recuperação judicial, com tramitação do processo na 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), respondendo também por processo de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0007983-91.2018.8.08.0011 – perante a 5ª Vara Cível da mesma Comarca.

Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), à vista do princípio da preservação da empresa (Lei nº 11.101/2005, art. 47), compete ao Juízo recuperacional decidir sobre a constrição de bens da devedora e pronunciar-se sobre a essencialidade destes, ainda que o bloqueio em questão se destine à satisfação de créditos extraconcursais.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível. 3.
A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Conforme preceitua o artigo 47 da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere crise econômico-financeira, permitindo, notadamente, a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, valendo a transcrição:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na hipótese em julgamento, como ressaltado pelo Magistrado do juízo recuperacional, o ativo da Empresa Agravante (Recuperanda) no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 1.834.194,28 (hum milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) demonstrando, a priori, que o valor de pouco mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) bloqueado em processo executivo não comprometerá a fluidez e a quitação das obrigações por ela assumidas.

Desta forma, tenho tal qual o Magistrado “a quo”:

“Convém salientar, que os atos expropriatórios embora sejam de competência do juízo da recuperação, vislumbro que o ilustre colega da 5ª Vara Cível agiu dentro dos limites legais estabelecidos, e digo isso, após uma análise dos documentos contábeis colacionados ao caderno processual, restando possível asseverar que o montante bloqueado em nada irá atrapalhar a fluidez e a quitação das obrigações pertinentes.

Veja-se que o relatório contábil (fls. 2.818) apresentado é frágil, embora esse magistrado não detenha conhecimentos técnicos em contabilidade. Importante salientar, que o ativo da recuperanda no mês de Janeiro de 2022, foi de R$1.834.194,28 (hum milhão, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), estando os demais valores inócuos e contraditórios.

Ademais, mister se faz dizer, que esse processo vem se arrastando desde o ano de 2017, sem no entanto ter sido
ainda
realizada a Assembleia Geral de Credores, diante dos obstáculos e inúmeros pedidos e recursos perpetrados pela recuperanda
”.

Desta forma, não há nos autos qualquer elemento que possa infirmar a determinação da constrição de pouco mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) feita pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual resta ausente o
fumus boni iuris
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento